Tribunal: TJMT
Processo: 1006652-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006652-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FAUZE MIGUEL HUEB registrado(a) civilmente como FAUZE MIGUEL HUEB - CPF: 004.766.176-34 (EMBARGANTE), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (EMBARGANTE), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (EMBARGANTE), JOSE MARIA BARRA - CPF: 004.826.256-00 (EMBARGANTE), AZIZ MANSUR SOBRINHO - CPF: 036.198.346-87 (EMBARGANTE), JOSE CURI PERES - CPF: 004.754.246-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (EMBARGANTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (EMBARGANTE), MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB - CPF: 061.031.896-91 (EMBARGANTE), NICOLAU LATERZA - CPF: 004.766.766-49 (EMBARGANTE), OLIVERIO TEIXEIRA - CPF: 004.780.246-49 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (EMBARGANTE), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Viação Xavante LTDA. contra acórdão que rejeitou agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a inexistência de prescrição dos créditos tributários objeto da Execução Fiscal no 0005322-11.2020.8.11.0004, relativa à CDA no 20191629606.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão e (ii) contradição ao tratar da natureza jurídica dos créditos constantes na CDA, especificamente quanto à distinção entre tributo sujeito a lançamento por homologação e lançamento de ofício, bem como sobre a validade da própria CDA.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, com apontamento dos vícios alegados, razão pela qual devem ser conhecidos.

4. No mérito, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, especialmente no que diz respeito à constituição definitiva do crédito em 05/09/2018 e à inaplicabilidade do art. 150, § 4o, do CTN, diante da lavratura de Auto de Infração.

5. A CDA foi reputada válida e apta a embasar a execução fiscal, não se verificando omissão ou contradição.

6. A insurgência da embargante configura mero inconformismo com a decisão colegiada, sendo inviável a rediscussão do mérito por meio dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão impugnado enfrenta de forma clara e fundamentada as teses deduzidas no recurso. 2. É inadmissível o uso dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Viação Xavante LTDA., contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 278635359), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo decisão monocrática que dera provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a inexistência de prescrição dos créditos tributários discutidos na Execução Fiscal no 0005322-11.2020.8.11.0004, lastreada na Certidão de Dívida Ativa no 20191629606, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por Viação Xavante Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, para afastar a prescrição dos créditos tributários discutidos na Execução Fiscal no 0005322-11.2020.8.11.0004, considerando como termo inicial do prazo prescricional a data da constituição definitiva do crédito.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se em definir: (i) se o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário tem como termo inicial o vencimento das obrigações, conforme sustenta a agravante, ou (ii) se se inicia apenas com a constituição definitiva do crédito, como afirmado na decisão agravada, nos termos do art. 174 do CTN.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN tem como marco inicial a constituição definitiva do crédito tributário, e não o mero vencimento da obrigação.

4. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em05/09/2018, conforme documentação juntada aos autos, momento a partir do qual passou a fluir o prazo prescricional..

5. Nos termos do art. 151 do CTN, a exigibilidade do crédito tributário resta suspensa durante a tramitação do processo administrativo, circunstância que obsta o início do prazo prescricional até seu encerramento.

6. A tese da agravante de aplicação do art. 150, §4o, do CTN revela-se inaplicável, pois os créditos foram constituídos mediante lançamento de ofício, nos termos do art. 173, I, do CTN, não sendo hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação.

7. Não há falar em prescrição, considerando que a execução fiscal foi ajuizada dentro do quinquênio contado da constituição definitiva do crédito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário tem início com a constituição definitiva do crédito, ficando suspenso durante a tramitação do processo administrativo. 2. Ajuizada a execução fiscal dentro do quinquênio contado da constituição definitiva, não há prescrição a ser reconhecida.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em suma, omissão e contradição no julgado quanto à natureza jurídica das infrações tributárias descritas na CDA. Sustenta, ainda, que não teria sido devidamente esclarecida a distinção entre créditos supostamente constituídos por auto de infração e aqueles decorrentes de mero inadimplemento, defendendo, nesta última hipótese, a aplicação das Súmulas nos 436 e 446 do STJ e do art. 150, § 4o, do CTN.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, inclusive para declaração de nulidade parcial da CDA por ausência de elementos essenciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao fundamento de que inexiste qualquer vício sanável no acórdão embargado, sendo a insurgência recursal mera tentativa de rediscussão do mérito, o que desborda dos estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Viação Xavante LTDA., contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 278635359), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo decisão monocrática que dera provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a inexistência de prescrição dos créditos tributários discutidos na Execução Fiscal no 0005322-11.2020.8.11.0004, lastreada na Certidão de Dívida Ativa no 20191629606.

Inicialmente, quanto à admissibilidade, os embargos de declaração merecem ser conhecidos, porquanto interpostos tempestivamente e com a devida indicação dos supostos vícios a serem sanados.

Contudo, no mérito, não merecem acolhimento.

É cediço que os embargos de declaração têm por finalidade a integração do julgado nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal pela parte vencida, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso aclaratório.

No caso em tela, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional, com base no artigo 174 do CTN e na data da constituição definitiva do crédito tributário (05/09/2018), conforme expressamente consignado nos autos.

Com efeito, consignou-se que o crédito tributário foi definitivamente constituído em 30 de janeiro de 2021, ao passo que o despacho citatório na execução fiscal deu-se em 5 de novembro do mesmo ano, afastando-se, portanto, de forma objetiva e irrefutável, a ocorrência da prescrição prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional.

A insurgência da embargante limita-se a reiterar teses já devidamente apreciadas no julgamento, especialmente no que toca à alegada natureza por homologação de parte dos créditos exequendos. O colegiado já assentou que a constituição se deu mediante lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM), o que afasta a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, restando inaplicáveis as súmulas invocadas pelos embargantes.

Não se verifica, tampouco, qualquer omissão quanto à análise da validade da CDA, que foi reputada regular e suficiente para aparelhar a execução fiscal, nos moldes da jurisprudência consolidada.

Ressalte-se que a simples inconformidade da parte com o desfecho do julgamento não configura vício a ensejar o manejo de embargos de declaração, sendo inadmissível a utilização da via aclaratória com finalidade de rediscutir o mérito da decisão proferida, em nítido desvio de finalidade processual.

Assim, constata-se que a controvérsia foi examinada de forma adequada e fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Trata-se, portanto, de irresignação que não encontra respaldo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.

4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.352.131/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, colham-se julgados desta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

(N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas, no mérito, nego-lhes provimento, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, o qual permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025